Tribunal: CARF
Processo: 10882.905140/2015-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905140/2015-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.823 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLÓGICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO 360 (TREZENTOS E
SESSENTA) DIAS. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatória que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta)
dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do
contribuinte é meramente programática, não havendo cominação de qualquer
sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração
Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado.
DECADÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita da compensação (conforme §5o do artigo 74 da Lei no
9.430/1996) ocorre com o transcurso do prazo de cinco anos entre a data da
entrega do PER/DCOMP e a ciência do Despacho Decisório. E, por
inexistência de restrição temporal quanto à averiguação da sua liquidez e
certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das parcelas
que compõem o saldo negativo de IRPJ.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905140/2015-36
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por EPT ENGENHARIA E
PESQUISAS TECNOLÓGICAS S.A., em face do acórdão de n° 110-001.241, proferido pela C.
1a Turma da DRJ/10, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 10 (“DRJ/10”), o qual será complementado ao final:
“O interessado apresentou Declaração de Compensação (Dcomp) em 23 de março de
2012 com a finalidade de compensar crédito decorrente do saldo negativo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), apurado no ano-calendário 2009, com o
débito confessado naquela Dcomp (no 20554.43194.230312.1.7.02-7092). Alega o
direito a pretenso crédito total de R$ 124.987,00. Desse valor, utilizou R$ 123.213,56
para fins da compensação declarada (fl. 87).
A autoridade administrativa que apreciou a referida Dcomp (Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Osasco) não reconheceu qualquer crédito em favor do
interessado. Tal se deu em função da não confirmação de parte das retenções na fonte
indicadas pelo interessado. O interessado indicou retenções no valor de R$
1.093.729,06. Como o IRPJ devido foi apurado no montante de R$ 968.742,06, restou
apurado saldo negativo no valor de R$ 124.987,00 (R$ 1.093.729,06 - R$ 968.742,06).
Segundo indicado no ato administrativo, o valor das retenções na fonte confirmadas
foi de R$ 572.258,98. Por consequência, a compensação proposta não foi homologada,
posto que não confirmado o alegado saldo negativo. O despacho decisório foi adotado
em 6 de janeiro de 2016 (fl. 119). O interessado foi cientificado do ato no dia 19 de
janeiro de 2016, uma terça-feira (fl. 120).
Em 16 de fevereiro de 2016 (fl. 2), o interessado apresentou a sua manifestação de
inconformidade contra o despacho decisório. A autoridade preparadora atestou a
tempestividade do protesto (fl. 131). Passo ao resumo das razões de defesa.
Inicialmente, alegou a decadência do direito de revisão do saldo negativo em função
da regra constante do artigo 150, parágrafo quarto, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN). Entende que o lançamento do IRPJ é
efetuado, de regra, por homologação e que o lançamento relativo ao ano-calendário
2009 já está homologado em função do transcurso do prazo de cinco anos previsto
no dispositivo legal antes referido. A declaração de rendimentos atinente àquele ano-
calendário apontou todas as retenções no fonte que redundaram no saldo negativo de
IRPJ que constitui o crédito objeto dos autos. Referiu doutrina e jurisprudência em seu
favor. Concluiu (fl. 9):
“Sendo assim, decaído o direito de lançamento pelo Fisco, igualmente precluso
estará o direito de reapuração das bases tributáveis, ainda que o objetivo seja a
verificação da certeza e liquidez do crédito tributário para fins de
compensação." ( Donovan Mazza Lessa e Fernando Daniel de Moura Fonseca
em "A homologação das bases tributáveis pelo decurso do prazo decadencial
nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.")
Sob este ponto de vista, a DRF não pode deixar de reconhecer o direito a
restituição/compensação do indébito tributário declarado na DIPJ, ou afirmar a
existência de imposto a recolher, como motivo suficiente para indeferir tais
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

pedidos. Registre-se que sequer houve uma manifestação expressa da DRF,
contestando o saldo negativo do IRPJ apurado, limitando-se apenas a
fundamentar sua decisão com o frágil argumento que as retenções informadas
não foram confirmadas.
Destarte a restrição do direito da Requerente na consideração hipotética de não
existir o saldo negativo de IRP3 é totalmente inválida, sendo necessária a
demonstração, em tempo hábil, da existência de imposto a recolher, o que não
ocorreu. Assim resta cristalino que não tendo sido efetuado o competente
lançamento de oficio, para alterar a apuração do saldo negativo e impor a
exigência do imposto a recolher, não há motivação para o indeferimento do
direito creditório.”
Especificamente quanto ao IRRF, alegou que o recolhimento do tributo é de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, nos termos dos artigos 717 e 722 do
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, o Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99). Dessa forma, qualquer ação fiscal quanto à inobservância da devida quitação
do IRRF deve ser dirigida às fontes pagadoras. Confira-se (fl. 13):
“Assim, mesmo que a fonte pagadora não tenha retido a imposto de renda ou,
ainda, que não o tenha informado na Declaração de Imposto de Renda Fonte -
DIRF, não pode o Fisco, ao invés de fiscalizá-la e efetuar o lançamento do
referido imposto dentro lapso legal, deixar de homologar as compensações
efetuadas pela Requerente, simplesmente porque os valores retidos não foram
confirmados mediante consulta aos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB).”
Por fim, quanto aos comprovantes de rendimentos relativos às alegadas retenções, o
interessado informa que a obrigatoriedade de guarda dos citados documentos se
estende por cinco anos. Como tal prazo já se passou, o interessado não mais os possui.
Informa, entretanto, que efetuará eventual juntada em caso de recurso perante o
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), posto que permanece “com os
embates com as fontes pagadoras, a fim de que lhe seja fornecidos os almejados
comprovantes” (fl. 13).
Nesses termos, requer o reconhecimento do direito creditório de sorte a que seja
homologada a compensação declarada.
Efetuei consulta ao Sistema de Controle de Crédito e Compensação (SCC), com o
intuito de verificar a presente análise do alegado crédito em função dos dados
constantes dos sistemas informatizados do Fisco, o chamado batimento. Confira-se o
resultado:
(...)
Também consultei as informações prestadas pelas fontes pagadoras por via da
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf). Verifique-se o resultado:
(...)”. (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO ORIGINADO EM ANO
ANTERIOR. APRECIAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. DECADÊNCIA.
INAPLICABILIDADE.
Quando o crédito utilizado na compensação tem origem em saldo negativo de ano
anterior, há que se proceder à análise da apuração do crédito efetuada em período
pretérito. Trata-se de apreciação na qual não se aplica contagem do prazo decadencial
para lançar, vez que a análise se restringe à verificação da liquidez e certeza do crédito
tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Em sessão do dia 08/10/2020, a DRJ/10 ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o contribuinte entende estar o Fisco impedido de contestar o saldo
negativo do ano-calendário 2009, pois já teria se passado mais de cinco
anos da apresentação da respectiva Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ);
(ii)
a decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações
jurídicas. Assim, passados cinco anos da ocorrência do fato gerador, o
Fisco não pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito
tributário, nem tampouco impor penalidades;
(iii)
o interessado confunde o prazo decadencial para o Fisco exercer o
direito de lançar (cobrar tributo) com a faculdade do Fisco de verificar
a liquidez e a certeza do alegado crédito em favor do contribuinte;
(iv)
é dever do Fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a
data em que requerida a restituição/compensação, sendo de
responsabilidade do contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do
crédito pleiteado, conforme o disposto no artigo 170 do CTN;
(v)
deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito que
diz possuir até que todos os processos que digam respeito ao mesmo
sejam encerrados;
(vi)
quanto à comprovação das retenções na fonte, entendo que o
contribuinte não logrou demonstrar que sofreu as retenções na fonte
apontadas na declaração de compensação e na DIPJ. E a obrigação de
provar é dele;

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 150/161), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/10 sob a alegação de que:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

(i)
tendo apurado a existência de saldo negativo do IRPJ no ano-calendário
2009, decorrente da antecipação do imposto de renda retido pelas fontes
pagadoras (IRRF) transmitiu, em 23 de março de 2012, a declaração de
compensação (PER/DCOMP) no 20554.43194.230312.1.7.02-7092, cujo
crédito total importa em R$ 124.987,00, do qual a recorrente utilizou R$
123.213,56 para fins da compensação declarada;
(ii)
o saldo negativo apurado no ano base de 2009 e todos os demais dados
constantes da DIPJ/2010, inclusive as informações sobre o Imposto de
Renda Retido na Fonte teriam se tornado definitivas com a
homologação tácita do lançamento, por não terem sido questionadas pelo
Fisco, dentro do lapso decadencial, mediante o competente lançamento
de oficio, necessário a alterar os assentamentos contábeis e fiscais
realizados e exigir a diferença de imposto;
(iii)
não há razão para se afastar a aplicação do artigo 150, parágrafo 4o,
tendo em vista que, mesmo inexistente o pagamento, haverá que ser
homologado pelo Fisco; a atividade do contribuinte tendente a verificar a
inexistência de tributo a pagar em determinado período de apuração;
(iv)
a obrigação de reter e recolher o imposto nos casos dos serviços
prestados pela recorrente é das fontes pagadoras e, portanto, é delas que
deve ser exigida a comprovação da retenção e recolhimento do imposto
informado nas declarações de compensação;
(v)
mesmo que a fonte pagadora não tenha recolhido o imposto de renda retido
na fonte ou, ainda, que não o tenha informado na Declaração de Imposto
de Renda Fonte — DIRF, não pode o Fisco, ao invés de fiscalizá-la e
efetuar o lançamento do referido imposto dentro lapso legal, deixar de
homologar as compensações efetuadas pela recorrente, simplesmente
porque os valores retidos não foram confirmados mediante consulta aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(vi)
o contribuinte está obrigado à guarda e conservação de tal documento pelo
prazo de cinco anos. Posto isto e, considerando que os referidos informes
referem-se ao ano-calendário de 2009, a Recorrente não mais os mantém
em seus arquivos enfrentando sérias dificuldades para obtê-los das fontes
pagadoras;
(vii)
comprovado que no caso presente restou superado, em muito, o prazo de
trezentos e sessenta dias, legalmente estabelecido, entre a apresentação
da manifestação de inconformidade e a prolação do respectivo acórdão,
impõe-se também por esse motivo o acolhimento do pedido de
homologação integral da legítima compensação realizada, com a
consequente extinção dos respectivos créditos tributários.

É o relatório.

Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
17/03/2021 (e-fl. 147), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 09/04/2021 (e-
fl. 149), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Alegação de “Intempestividade da Decisão Administrativa Fiscal”
De início, registro que não há violação ao artigo 24 da Lei n° 11.457/2007 que,
por se tratar de norma meramente programática, não prevê qualquer consequência caso a decisão
seja proferida em lapso temporal superior ao previsto.
Segundo a ora Recorrente, por estar superado o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias deveria haver o reconhecimento tácito do suposto direito pleiteado, nos seguintes
termos:
“7. De fato, os documentos anexados aos presentes autos, comprovam que entre a
apresentação da manifestação de inconformidade pela recorrente, em 23/03/2012 e o

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

proferimento da respectiva decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento,
por meio do acórdão recorrido, em 08/10/2020, transcorreram-se mais de 8 (oito)
anos, em clara afronta ao artigo 24 da lei no 11.457/2007.
8. Logo, comprovado que no caso presente restou superado, em muito, o prazo de
trezentos e sessenta dias, legalmente estabelecido, entre a apresentação da
manifestação de inconformidade e a prolação do respectivo acórdão, impõe-se também
por esse motivo o acolhimento do pedido de homologação integral da legítima
compensação realizada, com a consequente extinção dos respectivos créditos
tributários.” (e-fl. 161, g.n.)
O artigo 24 da Lei n° 11.457/20074 faz referência ao prazo máximo de 360
(trezentos e sessenta) dias a ser observado pela Administração Pública para proferir decisão nos
pleitos em geral que lhe forem apresentados, contados a partir do protocolo de petições, defesas
ou recursos administrativos do contribuinte, não havendo que se falar em preterição ao direito de
defesa ou nulidade, caso a decisão seja proferida depois do referido prazo.
Isso porque, tal prazo é o que se denomina na doutrina5 como “prazo impróprio”,
dado o interesse público, cuja eventual impossibilidade de atendimento não gera nulidade
processual, sendo o ato processual praticado além do prazo impróprio válido e eficaz.
É de se destacar que este Conselho tem se manifestando de modo uníssono no
sentido de que a regra encartada no artigo 24 da Lei no 11.457/2007 é meramente programática e
não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses de inobservância de prazos impróprios,
conforme se pode verificar das ementas transcritas a seguir:
PRAZO PARA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO. 360 DIAS.
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO.
INEXISTÊNCIA. A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é
obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a
contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, é
meramente programática, um apelo feito pelo legislador ao julgador administrativo
para implementar o ditame do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição Federal (a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), não havendo
cominação de qualquer sanção em decorrência de seu descumprimento por parte
da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do suposto
direito pleiteado. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. Súmula CARF no 11. (Processo n° 10183.723821/2012-12.
Acórdão n° 3201-009.860. Sessão de 24/10/2022. Relator Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, g.n.)
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA APÓS 360 DIAS. ART. 24
DA LEI 11.457/2007. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL. O art. 24 da Lei
11.457/2007 aduz que as decisões administrativas devam ser proferidas no prazo de 360

4 Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias
a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.
5 Sobre os efeitos da inobservância de prazos impróprios, esclarece Nélson Nery Júnior, cuja lição também tem
aplicação ao presente caso:" Prazos próprios e impróprios. Prazos próprios são os fixados para o cumprimento do
ato processual, cuja inobservância acarreta desvantagem para aquele que o descumpriu, consequência essa que
normalmente é a preclusão. Prazos impróprios são aqueles fixados na lei apenas como parâmetro para a prática do
ato, sendo que seu desatendimento não acarreta situação processual detrimentosa para aquele que o descumpriu, mas
apenas sanções disciplinares. O ato processual praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz. normalmente
são prazos impróprios os fixados para o juiz e auxiliares da justiça”.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

(trezentos e sessenta dias) contados do protocolo, mas não prevê qualquer
consequência caso a decisão seja proferida em lapso temporal superior. Na falta de
comprovação de vício insanável, não há que se falar em nulidade. (Processo n°
11610.006970/2010-37. Acórdão n° 3003-001.536. Sessão de 10/12/2020. Relator
Müller Nonato Cavalcanti Silva, g.n.)
Logo, a irresignação não merece prosperar.

Da Alegação de “Decadência do Direito de Revisão”
A Recorrente alega que teria ocorrido o prazo decadencial, de forma que não
caberia qualquer avaliação por parte da Receita Federal sobre as informações prestadas na
DIPJ/2010, inclusive em relação ao saldo negativo apurado, nos seguintes termos
“5. Conclui-se, daí, que o saldo negativo apurado no ano base de 2009 e todos os
demais dados constantes da DIPJ/2010, inclusive as informações sobre o Imposto
de Renda Retido na Fonte teriam se tornado definitivas com a homologação tácita
do lançamento, por não terem sido questionadas pelo Fisco, dentro do lapso
decadencial, mediante o competente lançamento de oficio, necessário a alterar os
assentamentos contábeis e fiscais realizados e exigir a diferença de imposto.” (e-fl. 154,
g.n.)
Vale recordar que o prazo decadencial está previsto no artigo 173 do Código
Tributário Nacional (“CTN”), o qual dispõe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II – da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Vê-se que o caput do artigo é claro ao se referir à constituição do crédito
tributário, procedimento esse definido na regra do artigo 142 do Código Tributário Nacional
(“CTN”), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Por disposição do artigo supratranscrito, estabeleceu-se que o crédito tributário é
constituído pelo lançamento. Nas palavras de Luís Eduardo Schoueri6, “A atividade do
lançamento tem uma finalidade: apurar o an e quantum debeatur: se é devido e quanto é devido”.
Ocorre que, na hipótese, não há controvérsia relativa a lançamento, mas sim,
quanto à análise de direito creditório e a consequente não homologação da compensação.
Nesse contexto, tendo em vista o disposto no artigo 142 e caput do artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”), é certo que o prazo decadencial abrange o que
corresponder ao conceito de lançamento: ocorrência do fato gerador, determinação da matéria
tributável e cálculo do montante do tributo devido.
A propósito, Paulo de Barros Carvalho7 oferece definição didática a respeito:
“Lançamento tributário é o ato jurídico administrativo, da categoria dos simples,
constitutivos e vinculados, mediante o qual se insere na ordem jurídica brasileira uma
norma individual e concreta, que tem como antecedente o fato jurídico tributário e,
como consequente, a formalização do vínculo obrigacional, pela individualização dos
sujeitos ativo e passivo, a determinação do objeto da prestação, formado pela base de
cálculo e corresponde alíquota, bem como pelo estabelecimento dos termos espaço-
temporais em que o crédito há de ser exigido”. (g.n.)
Nesse passo, trazendo esse conceito para o caso concreto, podemos afirmar que a
comunicação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável e o cálculo do
montante do tributo devido estão apresentados na DIPJ/2010, através do preenchimento de suas
fichas, as quais informam o saldo do imposto de renda a pagar (valor positivo) ou passível de
restituição (valor negativo), resultado da comparação entre o tributo devido e as deduções
previstas na legislação, incluindo as antecipações.
Portanto, há que se fazer a necessária diferenciação entre tributo devido e tributo a
pagar, conceitos distintos: o primeiro, objeto do lançamento, pela Autoridade Administrativa,
seja por homologação, submetido ao prazo decadencial; o segundo, calculado a partir do tributo
devido, considerando as deduções legais, incluindo antecipações, objeto de cobrança (em caso
positivo), submetido ao prazo prescricional, ou restituição (em caso negativo).
Desse modo, tem-se que o prazo decadencial para o lançamento incide sobre o
valor do tributo devido, em relação ao qual, de fato, não pode mais a Receita Federal atuar após
decorrido o prazo previsto no artigo 173 do Código Tributário Nacional (“CTN”).
Entretanto, o mesmo dispositivo legal não se aplica ao crédito originado como
saldo do imposto a pagar, quando esse se revela negativo.
In casu, considerando que se pretendeu utilizar o alegado crédito para extinção de
débitos por compensação, rege a matéria o disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”) e no artigo 74 da Lei n° 9.430/1996:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos

6 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 623.
7 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 19a ed., São Paulo: Saraiva, 2007, p. 423.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Nesse contexto, ressalta-se que, o ato estatal de certificação do crédito do
particular contra a Fazenda Pública é a decisão administrativa homologatória da
compensação (homologação expressa) ou o decurso do prazo de cinco anos de silêncio da
Administração, contados da entrega da declaração de compensação (homologação tácita, §5o
do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996). Em outras palavras, a homologação expressa ou tácita da
DCOMP é o ato estatal que simultaneamente reconhece o crédito do contribuinte e satisfaz
esse crédito do contribuinte por compensação com a dívida tributária declarada como devida
pelo próprio contribuinte e por ele constituída pela entrega da declaração de compensação.
Portanto, estabelecida a devida distinção entre tributo devido e tributo a pagar, o
alcance do prazo decadencial para constituição do crédito tributário previsto no artigo 173 do
Código Tributário Nacional (“CTN”) e as regras que regem a compensação declarada e, ainda, a
constatação de que os procedimentos adotados para emissão do Despacho Decisório não se
encaixam no conceito de “revisão” de declaração, posto não haver alteração na apuração do
tributo devido no período, mas tão somente a confirmação das parcelas de composição do
crédito que a Recorrente alega ter em seu favor, revela-se descabida a alegação da Recorrente
de que a comprovação de certeza e liquidez quanto ao crédito informado na DIPJ/2010 estaria
prejudicada, por ter sido alcançada pela decadência.
Quanto ao ponto, a decisão recorrida externou os fundamentos pelos quais
entendeu não ter ocorrido a decadência:
“A meu ver, o interessado confunde o prazo decadencial para o Fisco exercer o
direito de lançar (cobrar tributo) com a faculdade do Fisco de verificar a liquidez e a
certeza do alegado crédito em favor do contribuinte.
No caso de restituição/compensação, também há prazo definido para se exercer o
direito. Se quando da exigência tributária a proteção vai em favor do direito do
contribuinte, quando se trata de restituição/compensação, o interesse a ser
protegido é o da própria Fazenda Pública.
(...)
A regra do artigo 150, parágrafo quarto, do CTN tem por foco e exigência de tributo em
face do sujeito passivo. Tal regra não permite que a base de cálculo do IRPJ do ano-
calendário 2009 seja alterada por intermédio de lançamento tributário. Entretanto, a
composição de eventual saldo negativo do tributo que seja objeto de pedido de
restituição/compensação deve ser verificado.” (e-fl.138, g.n.)
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. A
homologação tácita da compensação dos débitos (§ 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), é o lapso de mais de 5 anos entre a data da entrega do Per/DComp e a
ciência do Despacho Decisório. Por inexistência de restrição temporal a averiguação da
sua liquidez e certeza, não há que se falar em homologação por decurso de prazo das
parcelas que compõem o saldo negativo de IRPJ. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em
compensação não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150
do CTN ou ou 173, I, do CTN (Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 2012).
(Processo n° 10880.982732/2011-68. Acórdão n° 1003-002.233. Sessão de 04/02/2021.
Relatora Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
No particular, colhe-se dos autos os seguintes eventos:

DATA
NÚMERO DO DOCUMENTO
EVENTO
E-FLS.
23/03/2012

PER/DCOMP n°
20554.43194.230312.1.7.02-7092

Recepção do PER/DCOMP retificador
com Demonstrativo de Crédito
86/118
06/01/2016

DD 111831316

Emissão do Despacho Decisório
119
19/01/2016

DD 111831316

Ciência do Despacho Decisório
120

A tabela acima demonstra que o PER/DCOMP foi transmitido durante o ano-
calendário de 2012 e a ciência do Despacho Decisório ocorreu em 2016, antes, portanto, do
prazo de cinco anos necessários para a homologação tácita da compensação, razão pela qual
há de ser rejeitada a alegação da Recorrente de decadência “do direito de revisão”.

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário de 2009, no valor de R$ 124.987,00 (cento e vinte e
quatro mil e novecentos e oitenta e sete reais), resultante de valores antecipados a título de
retenções na fonte.
O Despacho Decisório (e-fls. 119/130) reconheceu parcialmente o direito
creditório alegado, sendo que do somatório das parcelas de composição do crédito informado em
DIPJ no montante de R$ 1.093.729,06 (um milhão, noventa e três mil, setecentos e vinte e nove
reais e seis centavos), reconheceu o valor de R$ 572.258,98 (quinhentos e setenta e dois mil,
duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos), a título de pagamento de retenções
na fonte, glosando o montante de R$ 521.470,08 (quinhentos e vinte e um mil, quatrocentos e
setenta reais e oito centavos), de forma que não resultou saldo negativo disponível para
compensar os débitos informados em PER/DCOMP. Confira-se:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Quanto à comprovação das retenções na fonte, entendo que o contribuinte não
logrou demonstrar que sofreu as retenções na fonte apontadas na declaração de
compensação e na DIPJ. E a obrigação de provar é dele.
(...)
Em que pese a não apresentação do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou
Creditados”, meio probatório adequado para comprovar a retenção, alternativamente as
retenções de fonte podem ser reconhecidas quando confirmadas pelos dados
constantes dos arquivos da RFB, que controlam as informações apresentadas através
das DIRF, entregues pelas fontes pagadoras, em consonância com as disposições do
artigo 929 do RIR/99, vigente à época dos fatos. Tais declarações também não
alicerçam as alegadas retenções na fonte no montante de R$ 1.093.729,06. Assim,
também sob esse prisma restou não comprovado o alegado crédito do interessado.
Dessa forma, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada,
de forma a não reconhecer qualquer direito creditório em favor do interessado.” (e-fls.
139/140, g.n.)
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação das retenções na fonte
apontadas no Despacho Decisório e reiteradas na decisão recorrida. No entanto, a Recorrente
limitou-se em reiterar que a “comprovação da retenção e recolhimento do imposto informado
nas declarações de compensação” é de responsabilidade das fontes pagadoras, nos seguintes
termos:
“2. Por essa razão é correto afirmar que os valores de Imposto de Renda Retido
informados pela recorrente devem ser demonstrados e comprovados pelas
respectivas fontes pagadoras, verdadeiras responsáveis pela retenção do referido
tributo em questão. Senão, veja-se os seguintes dispositivos do Regulamento do
Imposto de Renda (RIR/99):
(...)
3. Isto posto, resta claro que a obrigação de reter e recolher o imposto nos casos dos
serviços prestados pela recorrente é das fontes pagadoras e, portanto, é delas que
deve ser exigida a comprovação da retenção e recolhimento do imposto informado
nas declarações de compensação.” (e-fl. 158, g.n.)
Sem razão a Recorrente.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou qualquer
justificativa e/ou documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 1a Turma da DRJ/10, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Não é demais destacar que a Recorrente teve várias oportunidades de se
manifestar acerca da presença dos requisitos de certeza e liquidez na declaração de compensação
em análise. Contudo, não apresentou qualquer argumento válido a refutar as conclusões da
Autoridade Fiscal, tampouco quanto ao suposto saldo negativo de IRPJ em cotejo com as
retenções informadas, limitando-se à protestos vazios e negação geral, de modo que o acórdão
recorrido não merece retoques.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN8 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 1a Turma da DRJ/10 no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
IRPF COMPROVAÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO
INDEVIDA. É possível ao contribuinte a compensação, na sua Declaração de Ajuste
Anual, do imposto sobre rendimentos retido pela fonte pagadora, desde que
devidamente comprovada a retenção efetuada. Não tendo o contribuinte juntado o
comprovante, nem comprovado por quaisquer meios a retenção pela Fonte
Pagadora, descabe a compensação efetuada. Recurso negado. (Processo n°
13634.000011/2007-60. Acórdão n° 2202-01.040. Sessão de 15/03/2011. Relator
João Carlos Cassuli Junior, g.n.)

8 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
RETENÇÃO NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo
apresentar provas hábeis a comprovar a origem e o valor do imposto de renda
retido na fonte utilizado na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL. (Processo
n° 10280.902269/2010-67. Acórdão n° 1302-005.005. Sessão de 11/11/2010. Relatora
Andréia Lúcia Machado Mourão, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/999 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF10.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

9 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
10 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator
registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.823 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10882.905140/2015-36

Fl. 180
DF CARF MF
Original